Tribunal: CARF
Processo: 10325.000689/2004-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000689/2004-03
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-011.050 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Embargante
DELEGADA ADJUNTA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
FORTALEZA
Interessado
JOSÉ OSVALDO DAMIÃO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo material, os embargos devem
ser acatados para correções. Embargos Inominados Acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando erro material no Acórdão de
Recurso Voluntário n.o 2301-008.191, de 7 de outubro de 2020, retificar as datas dos fatos
geradores para 31/12/1999, 31/12/2001 e 31/12/2002, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro (suplente
convocado(a)), Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000689/2004-03
Fl. 3325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercícios: 2000, 2001, 2002, 2003

Relatório

Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Delegada Adjunta da Receita
Federal do Brasil em Fortaleza, em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-008.191,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, em sessão plenária
de 7 de outubro de 2020, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002
LEI TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece de arguição e inconstitucionalidade em sede de julgamento do recurso
voluntário. Súmula CARF no 2
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. Súmula CARF no 103
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR. NULIDADE.
Ausentes os pressupostos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não se decreta a
nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter- se-
ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
A Delegada Adjunta da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza/CE, com
fundamento nos arts 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, interpôs Embargos Inominados (e-fls. 3.307 a
3.311) alegando a existência inexatidão material devida a erro de escrita no acórdão embargado, o
que impossibilita a elaboração de Minuta de Cálculo. É o breve relatório.

Fl. 3326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos inominados guardam as formalidades necessárias para seu
recebimento. Portanto, passo a analisá-los.
O artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf no 343,
de 09 de junho de 2015), assim dispõe:
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão”.
Os embargos tratam de inexatidão material. Em verdade de mero erro de grafia.
O Despacho de admissibilidade apurou que o lançamento refere-se a IRPF dos
anos-calendário 1999 a 2002, todavia, na parte dispositiva da ementa e no voto condutor do acórdão
é feita a menção aos fatos geradores ocorridos em 31/12/2001, tanto em relação ao ano-calendário
2001 quanto ao ano-calendário 2002:
A parte dispositiva assim consta:
(...) reduzir o montante da infração de omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste
anual referente ao fato gerador ocorrido em 31/12/2001 para R$ 316.510,78; e
reduzir o montante da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente
ao fato gerador ocorrido em 31/12/2001 para R$ 710.341,63.
O Voto assim dispõe:
(...)
• Ano-Calendário 2001 (DIRPF às e-fls. 25 a 19): O contribuinte apurou o
resultado da atividade rural, de R$ 77.569,74 mediante a aplicação do
percentual de 20% sobre a receita bruta (R$ 387.848,74). Esse mesmo índice
deve se aplicado aos créditos bancários identificados como originários da
atividade rural nesse período, no montante de R$ 573.491,11, perfazendo
omissão de rendimentos, sujeita ao juste anual, de R$ 114.698,22. A esse
montante devem ser acrescidos os créditos bancários cuja diligência não indicou
origem na atividade rural, de R$ 201.812,56. Em consequência, o montante
da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente ao fato
gerador ocorrido em 31/12/2001 deve ser alterado para R$ 316.510,78.
• Ano-Calendário 2002 (DIRPF às e-fls. 30 a 35): O contribuinte apurou o
resultado da atividade rural, de R$ 299.564,80 mediante a aplicação do
percentual de 20% sobre a receita bruta (R$ 1.497.824,00. Esse mesmo índice
deve se aplicado aos créditos bancários identificados como originários da
atividade rural nesse período, no montante de R$ 1.102.271,07, perfazendo
omissão de rendimentos, sujeita ao juste anual, de R$ 220.454,21. A esse
montante devem ser acrescidos os créditos bancários cuja diligência não indicou
origem na atividade rural, de R$ 489.887,42. Em consequência, o montante
Fl. 3327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente ao fato
gerador ocorrido em 31/12/2001 deve ser alterado para R$ 710.341,63.
Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício; conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da arguição de
inconstitucionalidade; rejeitar as preliminares; e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para reduzir o montante da omissão de rendimentos sujeitos ao
ajuste anual referente ao fato gerador ocorrido em 31/12/1999 para R$
629.047,32; reduzir o montante da infração de omissão de rendimentos sujeitos
ao ajuste anual referente ao fato gerador ocorrido em 31/12/2001 para R$
316.510,78; e reduzir o montante da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste
anual referente ao fato gerador ocorrido em 31/12/2001 para R$ 710.341,63.
Assim, de fato existe provimento parcial do recurso voluntário para reduzir a base
o montante da base de cálculo da omissão de rendimentos para 3 anos calendários.
Contudo, verifico que tanto o voto condutor, e a diligência realizada, houve erro
na digitação, levando o relator do Acórdão do Recurso Voluntário a transcrever em seu voto o
equívoco na data exarada na diligência fiscal.
Analisando do conteúdo do voto e da diligência realizada é possível concluir que
na página 3.290, os valores a serem reduzidos dizem respeito aos anos-calendários de 1999, 2001
e 2002.
Assim, deve ser corrigida o erro material no conteúdo reproduzido no voto,
conclusão e dispositivo do acórdão do Recurso Voluntário para que conste que as datas corretas
dos fatos geradores de 31.12.1999, 31.12.2001 e 31.12.2002, a fim de que sejam ajustados o
voto, a conclusão do voto, e a parte dispositiva do Acórdão embargado.
Nessas circunstâncias, acolho os embargos para sanar o vício apontado.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto conhecer dos embargos inominados opostos, sem efeitos
infringentes, para sanear erro material no Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-008.191, de 7
de outubro de 2020, a fim de que conste o seguinte conteúdo na conclusão do Acórdão
embargado e em sua parte dispositiva (o conteúdo do voto já está corrigido acima):
I)
Conclusão: Com base no exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício;
conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da arguição de
inconstitucionalidade; rejeitar as preliminares; e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento, para reduzir o montante da omissão de rendimentos sujeitos ao
ajuste anual referente ao fato gerador ocorrido em 31/12/1999 para R$
629.047,32; reduzir o montante da infração de omissão de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual referente ao fato gerador ocorrido em 31/12/2001 para
R$ 316.510,78; e reduzir o montante da omissão de rendimentos sujeitos ao
ajuste anual referente ao fato gerador ocorrido em 31/12/2002 para R$
710.341,63.
Fl. 3328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.050 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.000689/2004-03

II)
Parte dispositiva: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em não conhecer do recurso de ofício e conhecer parcialmente do
recurso voluntário, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade;
rejeitar as preliminares; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para reduzir
o montante da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente ao
fato gerador ocorrido em 31/12/1999 para R$ 629.047,32; reduzir o montante
da infração de omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente ao
fato gerador ocorrido em 31/12/2001 para R$ 316.510,78; e reduzir o
montante da omissão de rendimentos sujeitos ao ajuste anual referente ao fato
gerador ocorrido em 31/12/2001 para R$ 710.341,63.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 3329
DF CARF MF
Original